Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709775-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL MADEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência recursal (ID 44758781), interposto por ANTONIO MANOEL MADEIRA em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0718763-16.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, por tempo indeterminado, o medicamento pirfenidona 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Esta Relatoria determinou que o Agravante juntasse aos autos a manifestação do Juízo de origem acerca de eventual reconsideração pelo Juízo a quo, vez que na decisão recorrida há informação de que em razão da confecção da Nota Técnica do NATJUS (ID 152878848, processo de referência), o mesmo iria reanalisar o pedido de tutela de urgência. Em resposta (ID 46262038), o Agravante informa que mesmo com a nota técnica favorável ao fornecimento do medicamento, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, realizado nos autos de origem, vez que apesar de favorável não qualificou como demanda urgente. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 44758782). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Vale ressaltar que apesar da Nato Técnica do NATJUS ser favorável à demanda, também tece considerações desqualificando o caráter urgente do fornecimento do medicamento, nos seguintes termos: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência6: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Por outro lado, no processo de origem, o Ministério Público se manifestou “pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e pelo prosseguimento do feito” (ID 155573272, processo de referência), nos seguintes termos: No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo autor, mormente do perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, apesar de o relatório médico recomendar o uso dos medicamentos em voga para o tratamento adequado da enfermidade da parte autora (ID: 145129993) e de o NATJUS ter considerado a demanda como justificada, não restou demonstrada a urgência necessária a justificar a concessão da liminar, sem observância do efetivo contraditório judicial. Em nova manifestação, o Ministério Público requereu a intimação da parte Autora, ora Agravante, para que junte aos autos documentação comprobatória de sua hipossuficiência, requisito necessário à análise de seu pedido, nos termos do Tema 106/STJ supracitado (ID 161573180, do processo de referência), o que foi deferido pelo Juízo de origem (ID 164308681, do processo de referência. Desta forma, em que pese a Nota Técnica do NATJUS ter se pronunciado favorável à demanda, o que indica a probabilidade do direito da parte Autora, ora Agravante, desqualifica o caráter urgente da situação médica em debate nos presentes autos, o que afasta o requisito do perigo de dano. Ademais, observa-se que o processo de origem ainda está em fase de produção de provas importantes para análise da pretensão do Autor, ora Agravante, o que impele que se aguarde a instrução processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2023 18:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador